Tribunal: TJPA
Processo: 0805663-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10738 - Sobrestamento
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805663-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA QUEIROZ

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSPENSÃO PARCIAL. DISTINÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Roberto Carlos da Silva Queiroz contra decisão da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém que determinou o sobrestamento integral do Cumprimento Provisório de Decisão nº 0869877-94.2023.8.14.0301, com fundamento na instauração do IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000 (Tema 7), instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O agravante alegou que parte do crédito executado já estava acobertada por coisa julgada, requerendo o prosseguimento da execução no que se refere aos valores incontroversos e transitados em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão determinada no IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000 atinge a totalidade da execução provisória de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo; (ii) estabelecer se os valores já transitados em julgado até a data da publicação do acórdão de admissão do IRDR podem ser executados normalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de processos determinada pelo IRDR não pode alcançar parcelas da condenação cuja exigibilidade já estava protegida pela coisa julgada antes da publicação do acórdão que admitiu o incidente, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do TJPA adotou interpretação restritiva quanto ao alcance da suspensão imposta pelo IRDR, resguardando os efeitos da coisa julgada sobre decisões já consolidadas até 06 de novembro de 2023, data da publicação do acórdão de admissão do Tema 7.

A tese do Ministério Público, acolhida como razão de decidir, afirma que a suspensão deve incidir apenas sobre a parte da obrigação ainda controvertida ou sem trânsito em julgado na data de 06/11/2023.

A decisão agravada, ao determinar a paralisação integral do cumprimento de sentença, contrariou entendimento vinculante do próprio Tribunal de Justiça do Pará, devendo ser reformada parcialmente para aplicar a técnica do distinguishing.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão imposta pelo IRDR não alcança os valores cuja exigibilidade já estava acobertada por coisa julgada material antes da publicação do acórdão de admissão do incidente.

A execução provisória deve prosseguir quanto à parcela do crédito que já havia transitado em julgado até 06 de novembro de 2023.

A suspensão deve incidir exclusivamente sobre a parte do crédito ainda controversa e sem trânsito em julgado até essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 932, IV, e 980, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000 (Tema 7); MS Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO CARLOS DA SILVA QUEIROZ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão nº 0869877-94.2023.8.14.0301, que determinou o sobrestamento integral do feito com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR)
nº 0801313-30.2022.8.14.0000
(Tema 7)
.

O Agravante sustenta, em síntese, que o sobrestamento integral viola a coisa julgada já formada nos autos, uma vez que o cumprimento de sentença visa a execução de valores incontroversos, já homologados judicialmente. Pugna, assim, pelo prosseguimento do feito quanto à parte consolidada do débito.

Em juízo sumário, foi proferida decisão por esta Relatora (ID 25895029) que deferiu o pedido de tutela recursal, determinando o prosseguimento da execução da parte incontroversa, sob o fundamento de que a suspensão
ex lege
do IRDR haveria cessado pelo decurso do prazo de um ano, nos termos do art. 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O Agravado IGEPREV interpôs Agravo Interno (ID 26223292) contra a referida decisão.

Em parecer exarado sob o
ID 27427173
, a Douta
Procuradoria de Justiça
, representada pelo 4º Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento
, sob o fundamento de que a suspensão do IRDR deve ser aplicada apenas à parcela da condenação que ainda não havia alcançado o trânsito em julgado na data da publicação do acórdão de admissão do incidente.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se em definir a extensão e o limite temporal do sobrestamento imposto pelo
IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000 (Tema 7)
sobre o Cumprimento Provisório de Decisão instaurado contra o IGEPREV.

Conforme a diretriz de atuação estabelecida, a solução deve pautar-se na jurisprudência vinculante e na interpretação judicial já conferida ao precedente em questão.

O Tribunal Pleno, ao admitir o mencionado IRDR, determinou a suspensão das ações de cumprimento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000. No entanto, o próprio Tribunal, em interpretação restritiva ao alcance da medida, estabeleceu um marco temporal de exclusão do sobrestamento, visando proteger a
coisa julgada
já formada.

Conforme a tese adotada pelo Ministério Público (ID 27427173), a suspensão
NÃO
alcança:

"As Ações de Cumprimento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, cuja decisão homologatória de cálculo ou de acordo
já haja transitado em julgado por ocasião da publicação do acórdão de admissão do presente IRDR
." (Grifo nosso).

O acórdão de admissão do IRDR (Tema 7) foi publicado em
06 de novembro de 2023
.

Dessa forma, o sobrestamento não pode atingir os valores cuja exigibilidade já estava acobertada pela
autoridade da coisa julgada material
antes da referida data (06/11/2023).

Adotar a tese do Ministério Público significa conferir
parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para delimitar a suspensão, mantendo o prosseguimento do cumprimento de sentença
exclusivamente
quanto aos valores que já gozavam de trânsito em julgado no marco temporal estabelecido.

A suspensão deve incidir tão somente sobre a eventual parcela remanescente e controversa do crédito.

A decisão judicial que determina a suspensão integral do processo de execução, ignorando a parte da obrigação de pagar já transitada em julgado antes da publicação do acórdão do IRDR, viola o
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal
(garantia da coisa julgada) e o próprio entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará sobre o alcance do Tema 7.

O voto, portanto, é pelo provimento parcial do recurso para aplicar a tese de distinção (
distinguishing
) do alcance do sobrestamento.

ANTE O EXPOSTO
, e acolhendo a manifestação ministerial como razão de decidir,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, com fulcro no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Decisão nº 0869877-94.2023.8.14.0301:

Exclusivamente
em relação aos valores que já haviam transitado em julgado na data da publicação do acórdão de admissão do IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000, ou seja,
06 de novembro de 2023
.

A parcela do crédito cuja discussão foi abarcada pelo IRDR e que
não
havia transitado em julgado até a data de 06/11/2023 deverá permanecer sobrestada, devendo o Juízo de origem verificar a situação processual do título executivo.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 26223292) em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025